Tribunal: TJMT
Processo: 1017249-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017249-95.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ALLANA KAREN KAWANO - CPF: 022.622.531-37 (IMPETRANTE), JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DURANTE O TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO – PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA CONFIGURADA, ANTE AO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

1.
O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

2. O c
aso em apreço não é trato sucessivo, posto que a Impetrante não questiona a suspensão da verba indenizatória (percebida mês a mês), mas sim a decisão que determinou a suspensão de tal pagamento pela Administração Pública. Trata-se, portanto, de ato administrativo único e de efeito concreto.

3. Logo, o marco inaugural para efeito de cômputo do prazo decadencial é a ciência do ato.

4. Reconhecimento,
ex officio
, da decadência, haja vista o transcurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato e a impetração da ação mandamental.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALLANA KAREN KAWANO contra ato indigitado coator e atribuído à EXMA DRª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA que determinou a suspensão da verba indenizatória (VIPAE) em razão de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), cujo fato originário é a demora excessiva quanto ao cumprimento de mandados judicias distribuídos à Impetrante.

Narra que esteve afastada por longo período de suas funções pública em razão de estado de saúde, como depressão, problemas de saúde de familiares e licença gestacional.

Argumenta que a decisão é ilegal, pois está vigente a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 58766/2016, o qual determina o pagamento do VIPAE nas férias e licenças, que a Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público Estadual) e Lei Estadual nº 8814/2008 (SCDR) não possuem qualquer dispositivo que permita a suspensão do pagamento da referida verba indenizatória.

Sustenta ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 145988152, ocasião em que foi determinada a manifestação da Impetrante acerca de possível ocorrência de decadência para impetração da presente ação mandamental.

A Impetrante, em petição anexada no Id. 147100699 afirma não ter ocorrido decadência, posto ser uma relação de trato sucessivo.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão lançada no Id. 148353655.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 156049661.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PREJUDICIAL

(QUESTÃO DE ORDEM - DECADÊNCIA)

A pretensão da Impetrante é reconhecer como ilegal e abusiva a decisão proferida pela autoridade indigitada coatora que determinou a suspensão de verba indenizatória do cargo de Oficial de Justiça (VIPAE) da Impetrante, durante o trâmite de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Ao analisar e decidir o pedido de liminar, esta Relatora vislumbrou possível ocorrência de decadência para impetração da ação mandamental, razão pela qual determinei a intimação da Impetrante para manifestação, em observância ao disposto no art. 9º e 10, ambos do CPC.

Desta forma, passo a analisar,
ex officio
, a referida matéria.

O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público, porque, além de a participação da Fazenda Pública não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC), não se discute, no mandamus, matéria de interesse público, mas questão de cunho patrimonial.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado
. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração. (TJ/MT - N.U 1010892-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS 26.318/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

No caso em apreço, o ato impugnado (Decisão no CIA 0735827-82.2020.811.0055 – Pedido de Providência 3/2020) foi proferida no dia 19/02/2021, conforme se infere no Id. 141132695.

Embora não haja uma data exata em que a Impetrante tomou conhecimento do ato impugnado, ao analisar o relatório e decisão final do PAD (Id. 141140654), percebe-se que no dia 02/06/2021 já tinha plena ciência do mesmo, ante aos seguintes atos praticados no PAD, quais sejam:

- A impetrante foi notificada para apresentar defesa no PAD;

- Decurso de prazo para apresentação de defesa;

- Nomeação de defensor dativo;

- Início da instrução do PAD com oitiva de testemunhas.

Logo, diante dos fatos acima, não há como negar em 02/06/2021, a Impetrante já tinha plena ciência do ato combatido, razão pela deve ser este o marco inaugural para a impetração da Ação de Mandado de Segurança.

Entretanto, a ação foi impetrada em 25/08/2022, conforme se infere no Id. 141132687, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias para o seu manejo.

A Impetrante, em petição anexada no Id. 147100699 afirma não ter ocorrido decadência, posto ser uma relação de trato sucessivo.

Em que pese o argumento acima apresentado, o caso em apreço não é trato sucessivo, posto que a Impetrante não questiona a suspensão da verba indenizatória (percebida mês a mês), mas sim a decisão que determinou a suspensão de tal pagamento pela Administração Pública.

Trata-se, portanto, de ato administrativo único e de efeito concreto.

Logo, o marco inaugural para efeito de cômputo do prazo decadencial é a ciência do ato.

Acerca da matéria, trago à colação os recentes arestos emanados do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. No seu Recurso Ordinário, a parte afirma que "a Portaria n.º 965/2018, que tornou sem efeito a Portaria n.º 8.468/2017, concessora do direito da Recorrente à estabilidade econômica no cargo, configura ato ilegal de autoridade coatora, vez que deixou de incorporar a vantagem da estabilidade econômica em sua remuneração a tempo e modo devidos" (fl. 266, e-STJ). 2.
Cuida-se de ato único, comissivo e de efeitos concretos, sendo este o marco inicial do prazo decadencial para a impetração do mandamus.
3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 69.370/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022) (NEGRITEI)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM OU PROVENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a supressão de vantagem dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos não configura relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, devendo este ser marco inicial para a contagem do prazo decadencial para a ação mandamental.
(...)

VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 65.740/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO Nº 20.910/32 – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que,
em se tratando de ação proposta contra ato único de efeitos concretos que estabelece ou altera uma determinação situação jurídica entre o servidor e a Administração, não se está diante de uma relação de trato sucessivo,
de sorte que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos importa na prescrição do próprio fundo de direito. (AgRg no REsp 1247106/PR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, 1ªT/STJ, j. 03/05/2012). (TJ/MT - N.U 1017031-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
(NEGRITEI)

Nesse diapasão, o reconhecimento da decadência é medida impositiva.

Ante à inequívoca ocorrência da decadência, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos atinentes ao mérito da ação.

Diante do acima exposto, reconheço
ex officio
, a ocorrência de decadência para impetração da presente Ação de Mandado de Segurança, razão pela qual, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023